Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. LEI No 7.515/1986. PRAZO ÂNUO. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA SOBRE O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO No 20.910/1932. TERMO A QUO. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência dominante deste eg. Tribunal tem se posicionado no sentido de que as ações que versam sobre concursos públicos destinados ao provimento de cargos na administração direta e autárquica do Distrito Federal estão submetidas a norma específica de prescrição, prevista na Lei no 7.515/1986, a qual prevalece sobre a regra geral constante do Decreto no 20.910/1932.
2. Segundo a mencionada lei específica, o termo inicial do prazo prescricional de um ano é a data da publicação da homologação do resultado final do concurso.
3. Considerando-se que a homologação do resultado final do certame objeto de discussão foi publicada em 13/5/2019 e que a apresentação da petição inicial ocorreu apenas no dia 22/1/2025, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição no caso dos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.